Tribunal: TJSP
Processo: 1015270-67.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/15, ART. 489, §1o). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA (CPC/15, ART. 1.013, §3o, INC. II). DÉBITO BANCÁRIO COMPROVADO. VALOR DEVIDO DE R$ 262.853,33.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo autor em ação de cobrança, em razão de erro

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/15, ART. 489, §1o). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA (CPC/15, ART. 1.013, §3o, INC. II). DÉBITO BANCÁRIO COMPROVADO. VALOR DEVIDO DE R$ 262.853,33.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo autor em ação de cobrança, em razão de erro material na sentença que fixou valor da condenação inferior ao devido.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia em exame consiste em verificar se houve efetivo equívoco no dispositivo da sentença quanto ao montante da condenação, tendo em vista a divergência entre o valor consignado na decisão (R$ 183.362,49) e aquele constante da planilha apresentada na inicial (R$ 262.853,33).
III. Razões de Decidir
3. ANULAÇÃO DO CAPÍTULO DA R. SENTENÇA QUE FIXOU O VALOR DA CONDENAÇÃO. Cabimento. Diante da ausência de fundamentação da r. sentença a respeito do valor fixado no dispositivo (CPC/15, art. 489, §1o), mesmo após a interposição de aclaratórios, a hipótese é de anulação deste capítulo da r. sentença. Necessidade de adentrar ao mérito da valoração, em razão do efeito translativo, que "transfere", ao Tribunal, a competência para julgar a "causa madura" (CPC/15, art. 1.013, § 3o, inc. II).
4. RETIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. Cabimento. O valor da condenação deve contemplar a soma do saldo devedor atualizado, além do valor decorrente do vencimento antecipado da dívida, totalizando R$ 262.853,33, nos termos da planilha de débito.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.